Tribunal: TJES
Processo: 5012164-44.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012164-44.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANTONIO MARIANO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012164-44.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARIANO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART.
121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP.
DEVER DE FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO
.
ERRO JUDICIÁRIO NÃO COMPROVADO.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Hipótese em que o requerente argumenta ter havido suposto erro judiciário, posto que o processo prosseguiu sem sua presença, em que pese nunca estivesse foragido.

2. Proferida a sentença de pronúncia, foram realizadas tentativas de intimação do réu no endereço que havia fornecido (e que havia sido encontrado anteriormente), todas sem sucesso. Assim sendo, o revisionando, comprovadamente, desincumbiu-se de um dever processual que lhe incumbia, qual seja, de manter seu endereço atualizado nos autos.

3. O fato de o advogado do réu, naquela época, supostamente ter se equivocado ao confirmar o endereço do seu cliente não é situação idônea para configurar eventual erro judiciário, posto que, na verdade, o seu paradeiro estava incerto em razão de conduta não adotada anteriormente, qual seja, de informar seu endereço atualizado. Logo, com arrimo no artigo 565, do CPP, não pode a parte invocar arguição de suposta nulidade causada em razão de sua própria conduta.

4. Por ser dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço residencial, o não esgotamento dos meios para localizar o seu paradeiro não pode ser atribuído ao Judiciário.

5. Não comprovada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que, mesmo ausente, o réu recebeu o devido patrocínio da Defensoria Pública, a qual, inclusive, interpôs recurso de apelação, não ficando desamparado, portanto.

6
.Revisão criminal julgada
improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de
ANTONIO MARIANO DE SOUZA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da decisão definitiva proferida nos autos da Ação Penal de nº 0010768-92.1996.8.08.0012, a qual tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri -, tendo sido condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente aduz, em resumo, que: (i) a ação penal ocorreu à sua revelia, como se fosse foragido da justiça, sem que pudesse promover sua defesa de forma ampla e adequada; (ii) nunca se ausentou do processo, muito pelo contrário, se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após o ocorrido, inclusive entregando sua arma; (iii) o autor, realmente, mudou de endereço durante o curso do processo, mas seu patrono à época constituído, ao invés de fornecer o novo endereço do réu, peticionou nos autos informando o endereço antigo, o que ocasionou a decretação de sua prisão preventiva; (iv) após a decretação da segregação cautelar, o processo permaneceu parado por quase doze anos, entre 1999 até 2011, quando o magistrado deu prosseguimento ao feito com base nas alterações promovidas pela Lei 11.689/2008; (v) desde então, o feito tramitou sem o conhecimento do réu, sobrevindo o julgamento perante o Tribunal do Júri, sentença condenatória e recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, ao qual foi negado provimento; (vi) o autor, tratando-se de pessoa de baixa instrução, não foi devidamente orientado por seu patrono à época e acabou por seguir sua vida normalmente, acreditando que, quando necessário, seria novamente intimado e se apresentaria; (vii) a pena aplicada pelo magistrado foi excessiva, razão pela qual é necessária sua reforma.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da ação. No mérito, confirmando-se a liminar, pugna pela anulação da condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da pena fixada.

Os autos, inicialmente, foram distribuídos à relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, que proferiu decisão indeferindo a liminar e não conhecendo da revisão criminal em relação ao pedido para revisão da dosimetria da pena (id. 3922529).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 4160370, opinando pela improcedência do pedido revisional.

Sobreveio Decisão de ID nº 4267664, por meio da qual o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio chamou o feito à ordem para consignar que atuou como revisor da Apelação Criminal nº 0010768-92.2016.8.08.0012, razão pela qual, com fulcro no artigo 306, do RITJES, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida e determinou o encaminhamento do feito à Secretaria para a devida regularização.

Os autos vieram conclusos em 23/02/2023.

É, em síntese, o relatório.

Inicialmente,
RATIFICO, em todos os seus termos, a decisão de id. 3922529,
razão pela qual adiro à fundamentação nela exposta, por entender que o pleito liminar foi devidamente indeferido, assim como o conhecimento parcial da revisão. É importante ressaltar, ademais, que a referida decisão não foi objeto de recurso.

Com efeito, registro que não se trata de decisão proferida por julgador impedido, haja vista que o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio não tem óbice para deliberar sobre a matéria, mas tão somente para atuar na qualidade de relator.

Esclarecidos tais pontos,
encaminhem-se os autos ao revisor.

Diligencie-se.

VITÓRIA-ES, 7 de março de 2023.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora, a senhora tem a palavra pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

A SRA. ADVOGADA TATHIANA ALMEIDA SANTOS:-

Inicialmente, cumprimento os Eminentes Desembargadores na pessoa do Senhor Presidente; da mesma forma, cumprimento o representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, os meus Colegas Advogados e todos os presentes.

Uma boa tarde a todos.

Serei breve na minha exposição.

Gostaria somente de chamar a atenção de Vossas Excelências sobre alguns fatos acerca do processo de que se pretende a revisão.

A presente revisão pretende a anulação do júri que condenou o Senhor Antônio.

O Senhor Antônio é um senhor idoso, atualmente com setenta anos de idade, é morador da região rural de Barra de São Francisco. Foi condenado por fatos que ocorreram na década de 90; ele acabou, infelizmente, atirando contra uma pessoa, que veio a falecer.

A tese dele de defesa na época era legítima defesa; ele suspeitava de um assalto e acabou reagindo. Ele participou de todos os atos do processo, se entregou espontaneamente à polícia no momento do ocorrido, entregou sua arma, participou de todos os atos, foi ouvido na delegacia, na instrução, no sumário.

Depois da pronúncia, acabou alterando o endereço - morava aqui na Grande Vitória, mas acabou perdendo o emprego e voltando à região rural - e não tomou conhecimento da pronúncia que o levaria para o Tribunal do Júri.

O processo ficou parado, suspenso por cerca de doze anos.

Em 2011, o Magistrado que assumiu o processo, através de um despacho, deu prosseguimento ao processo à revelia do acusado, que sequer tomou conhecimento do trâmite do processo novamente.

Recentemente ele foi preso (houve um mandado de prisão contra ele), para cumprimento de pena. Então, nesse processo, foi condenado à revelia, somente tomou conhecimento através de uma prisão e só foi preso porque foi vítima de um disparo de arma de fogo e, ao adentrar ao hospital para fazer uma cirurgia, acabou sendo preso e atualmente está recolhido.

Trazemos, aqui na revisão, vários documentos que comprovam que, ao longo desses quase vinte anos, ele não se ausentou em momento algum, não teve nenhuma conduta de quem fugia à justiça, adquiriu propriedade rural em seu nome, renovou sua Carteira de Habilitação por diversas vezes, sempre participou de votações eleitorais, tem cadastro em vários entes do Estado (inclusive no IDAF, como proprietário rural e como produtor rural), ele simplesmente não participou do processo porque desconhecia, de fato, que foi pronunciado e que deveria ser intimado para júri. Então, ele foi condenado sem sequer ter tido a oportunidade de, perante os jurados, narrar sua versão dos fatos.

A Defensoria Pública fez um excelente trabalho, defendeu, apelou da sentença, porém sequer teve condição, também, de conversar com o assistido para traçar uma linha de defesa, para saber o que, de fato, havia acontecido há quase vinte anos.

Indago a Vossas Excelências: será que se, de fato, o Senhor Antônio quisesse fugir da justiça, não quisesse responder ao processo, teria, durante todos esses anos, permanecido no mesmo endereço? Inclusive, há nos autos da revisão que, em 2018, ele foi intimado para ser testemunha em um processo e compareceu ao Fórum de Barra de São Francisco.

Pergunto: uma pessoa que não quer ser encontrada pela justiça, que está se eximindo de ser julgada, por algum motivo, ele iria comparecer? Iria até o fórum, sabendo que tem um mandado de prisão em aberto? Certamente não!

Peço, então, que os Desembargadores olhem com carinho, olhem com atenção. Sei que, muitas vezes, são ajuizadas diversas revisões criminais pelo simples fato de só rever fatos já julgados, mas, nesse caso, é flagrante a nulidade, é flagrante que o Senhor Antônio não teve condições de exercer uma defesa plena, de ser ouvido perante o júri que o julgaria.

Assim, venho aqui pedir que Vossas Excelências analisem os autos, analisem as provas juntadas nessa revisão, que demonstram que, em momento algum, o Senhor Antônio teve qualquer atitude que demonstrasse que ele estaria fugindo da justiça; em todas as vezes em que foi intimado, todas, ele compareceu. Realmente, ele se mudou, foi para o endereço em uma roça, na zona rural. Tinha advogado constituído.

Ao ser intimado para apresentar novo endereço, o advogado simplesmente peticionou, falando que não teria mais contato com o cliente, mas, também, não juntou qualquer documento, qualquer recibo de correspondência de que teria buscado esse contato com o Senhor Antônio.

Devemos considerar que estamos falando de fatos ocorridos na década de 90, não tinha telefone celular, não tinha Internet, poucas pessoas tinham telefone fixo.

Considerando que ele se mudou para Barra de São Francisco, para uma propriedade rural em barra de São Francisco, o contato era complicado.

Uma observação que pode ser feita é que, a partir de 2011, quando foi dado prosseguimento ao processo, já existiam meios de busca para cadastros, com telefone, endereço, então poderia ter sido feita uma tentativa de intimação dele, mas não foi feita nenhuma tentativa de intimação.

Logo depois da condenação, o Ministério juntou um formulário, uma pesquisa no INFOSEG, com o endereço do Senhor Antônio, e esse endereço está lá há trinta anos. Então, esse cuidado poderia ter sido, porque estamos falando de uma condenação de catorze anos, e agora temos um senhor de setenta anos preso, que sequer teve o direito de se defender perante o júri. Logo, peço não a absolvição, peço a oportunidade de ele de ter um julgamento justo, de que possa, sim, dar a versão dele dos fatos.

Encerro a minha fala.

Obrigada pela escuta.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pelo uso que fez da Tribuna

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto.

Cumprimento a nobre advogada pela sustentação oral.

*

A SRA. ADVOGADA TATHIANA ALMEIDA SANTOS:-

Com licença, só deixar claro, ele nunca respondeu a nenhum outro processo em toda a sua vida. Ele é réu primário e é o único processo a que ele respondeu.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de
ANTONIO MARIANO DE SOUZA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da decisão definitiva proferida nos autos da Ação Penal de nº 0010768-92.1996.8.08.0012, a qual tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri -, tendo sido condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente aduz, em resumo, que: (i) a ação penal ocorreu à sua revelia, como se fosse foragido da justiça, sem que pudesse promover sua defesa de forma ampla e adequada; (ii) nunca se ausentou do processo, muito pelo contrário, se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após o ocorrido, inclusive entregando sua arma; (iii) o autor, realmente, mudou de endereço durante o curso do processo, mas seu patrono à época constituído, ao invés de fornecer o novo endereço do réu, peticionou nos autos informando o endereço antigo, o que ocasionou a decretação de sua prisão preventiva; (iv) após a decretação da segregação cautelar, o processo permaneceu parado por quase doze anos, entre 1999 até 2011, quando o magistrado deu prosseguimento ao feito com base nas alterações promovidas pela Lei 11.689/2008; (v) desde então, o feito tramitou sem o conhecimento do réu, sobrevindo o julgamento perante o Tribunal do Júri, sentença condenatória e recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, ao qual foi negado provimento; (vi) o autor, tratando-se de pessoa de baixa instrução, não foi devidamente orientado por seu patrono à época e acabou por seguir sua vida normalmente, acreditando que, quando necessário, seria novamente intimado e se apresentaria; (vii) a pena aplicada pelo magistrado foi excessiva, razão pela qual é necessária sua reforma.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, necessário contextualizar os fatos.

Com efeito, pelo que se colhe da denúncia (id. 3900258), ANTONIO MARIANO DE SOUZA, no dia 08 de junho de 1996, por volta de 21:30, no ponto final do Bairro Flexal, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Sessé”, em Cariacica, conduzindo um veículo Ford Corcel II e munido de um revólver calibre .22, desferiu três tiros em desfavor da vítima Washington Martins Pereira, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte.

Consta dos autos que o réu e a vítima conversavam no interior do veículo acima mencionado, quando começaram a discutir e, no momento em que a vítima estava saindo do automóvel, o réu sacou a arma e atirou contra ela, atingindo-a nas costas e no pescoço.

Ainda em relação à ação originária, a primeira fase do procedimento do Júri transcorreu regularmente, estando o ora requerente, naquele momento, devidamente patrocinado por advogado particular, que, inclusive, apresentou alegações finais (id. 3900263, pp. 15/17).

Ao seu turno, em 30/9/1997 foi proferida a decisão de pronúncia, de modo que o réu foi submetido à deliberação do Conselho de Sentença formado para julgá-lo (id. 3900263, pp. 19/23).

Por sua vez, foi realizada a tentativa de intimação do réu acerca da pronúncia, sem sucesso, haja vista que o oficial de justiça certificou que
“o mesmo não mora mais no local indicado do mandado, conforme informações prestadas pela atual moradora, a Sra. Cristina Galote, que reside no local a(sic) aproximadamente 05 (cinco) meses, me informando, ainda, que por ouvir dizer, que o acusado teria se mudado para o Município de Barra de São Francisco, não sabendo maiores informações, estando, portanto, o acusado em lugar ignorado, incerto e não sabido”
(id. 3900263, pp. 30).

Instado a se manifestar, o advogado regularmente constituído apresentou como endereço atualizado do réu aquele em que o oficial de justiça já havia comparecido (id. 3900263, pp. 49). Ainda assim, foi realizada nova tentativa de intimação, mais uma vez infrutífera (id. 3900264, p. 03).

O advogado do réu foi novamente intimado para se manifestar sobre a situação, mas permaneceu inerte (id. 3900264, p. 11).

Diante dessas circunstâncias, em 09 de fevereiro de 1999 foi decretada a prisão preventiva do acusado, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal (id. 3900264, p. 13).

Transcorridos cerca de doze anos aguardando a captura ou o comparecimento do acusado, o juízo de origem proferiu despacho em 22 de julho de 2011 dando prosseguimento ao feito com a ordem para intimação do réu via editalícia, com fulcro na redação trazida pela Lei 11.689/2008 ao artigo 420, do Código de Processo Penal (id. 3900264, p. 33).

Dentro do contexto apresentado, portanto, o requerente argumenta ter havido suposto erro judiciário, posto que nunca esteve foragido, razão pela qual sua ausência no processo teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Examinando detidamente as peças que instruem a presente revisão criminal, no entanto, não vislumbro razões para atender a pretensão do requerente.

Com efeito, de acordo com o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tem-se erro judiciário quando a condenação se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No caso vertente, o revisionando, comprovadamente, desincumbiu-se de um dever processual que lhe incumbia, qual seja, de manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse diapasão, de acordo com o artigo 367, do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Na hipótese em apreço, proferida a decisão de pronúncia, foram realizadas tentativas de intimação do réu no endereço que havia fornecido (e que havia sido encontrado anteriormente), todas sem sucesso.

Digno de nota ressaltar, ademais, que o advogado particular regularmente constituído pelo ora requerente à época foi intimado e se manifestou confirmando que aquele seria o seu endereço.

Destarte, é possível, a partir da vigência da Lei nº 11.689/08, prosseguir com a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que o réu seja regularmente intimado do ato,
ainda que por edital, mesmo quando estiver foragido
, a teor do que dispõem os artigos 420, parágrafo único, e 457, ambos do CPP.

Importante registrar que as regras trazidas pela Lei 11.689/08 foram introduzidas na legislação durante a tramitação da ação penal de origem. Nada obstante, tratando-se de regra de natureza processual, aplica-se às ações pendentes.

Diante do exposto, verifica-se que não houve inobservância dos ditames preconizados em lei, ao contrário, o itinerário procedimental foi regularmente observado.

O fato de o advogado do réu, naquela época, supostamente ter se equivocado ao confirmar o endereço do seu cliente, não é situação idônea para configurar eventual erro judiciário, posto que, na verdade, o seu paradeiro estava incerto em razão de conduta não adotada anteriormente, qual seja, de informar seu endereço atualizado. Logo, com arrimo no artigo 565, do CPP, não pode a parte invocar arguição de suposta nulidade causada em razão de sua própria conduta.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Além disso, como bem ressaltado pelo e. Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira em seu parecer,
“por ser dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço residencial, o não esgotamento dos meios para localizar o seu paradeiro não pode ser atribuído ao Judiciário, na medida em que o ora requerente tinha conhecimento do processo”
.

Descabe falar, ademais, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que, mesmo ausente, o réu recebeu o devido patrocínio da Defensoria Pública, a qual, inclusive, interpôs recurso de apelação, não ficando desamparado, portanto.

Diante do exposto, não há que se falar em condenação lastreada em erro judiciário.

Com base nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

DEFIRO
, nesta oportunidade, o benefício da gratuidade da justiça em favor do autor, considerando que, apesar de não ter requerido o benefício expressamente no corpo da petição inicial, apresentou declaração de hipossuficiência (id. 3900257).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Eder Pontes da Silva?

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente, recebi esse voto com certa antecedência, um voto muito consistente, abalizado, fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais ilustres componentes do Colegiado sobre se manifestam alguma divergência ou pedido de vista?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, só para analisar melhor a situação, considerando que nós estamos tratando de uma revisão criminal que envolve uma legislação processual de caráter dúplice, estamos falando do artigo 366 do CPP, que contém norma processual, mas também contém norma penal. Estamos falando de suspensão ou não de rito do júri, anterior à Lei nº 9.271 e posterior a ela. E exatamente para verificar o que aconteceu, a aplicabilidade ou não, a irretroatividade ou não, da Lei nº 9.271, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo tem o julgamento suspenso em face do pedido de vista do Eminente Desembargador Willian Silva.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Em

sessão

pretérita,

pedi

vista

dos

autos

para

melhor

analisar

a

fundamentação trazida a lume pela ilmª defesa em sede de sustentação

oral.

Após compulsar os autos e atenta análise do voto do Exmº Relator, tenho

por

seguir

o

voto

elaborado

pelo

Relator.

Como

dito

pelo

eminente

Relator,

o

fato

se

deu

em

08

de

j
unho

de

1996

e

o

processo

correu

regularmente

(tendo

o

requerente

inclusive

apresentado alegações finais).

Todavia,

após

a

decisão

de

pronúncia,

foram

realizadas

diversas

tentativas

de intimação do

réu, todas

infrutíferas.

Permanecendo o requerente inerte, em
22 de
j
ulho de 2011
o juízo de

origem proferiu despacho determinando a intimação mediante edital, nos

termos do artigo 420 do Código de Processo Penal, em observância à

redação

trazida pela Lei nº 11.689/2008

(fl.

106).

Assim,

o

processo

retomou

a

tramitação,

tendo

sido

julgado

pelo

Conselho de Sentença quase 19 anos depois, ou seja, no dia 02 de junho

de 2015 à revelia, condenando o então acusado, que contava com 63

anos, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV,

do

Código

Penal

à

pena

de

14

anos

de

reclusão

em

regime

inicial

fechado.

É necessário consignar que não há o que se falar na impossibilidade de

aplicar

o

artigo

420,

do

CPP,

conforme

redação

trazida

pela

Lei

nº

11.689/08.

Isso

porque

o

mencionado

artigo

se

refere

a

norma

processual e, portanto, tem aplicação imediata, à luz do princípio do

tempus regit actum
, independente de se tratar de fato ocorrido em data

anterior à sua vigência.

Assim entende a Corte Suprema:

PENAL

E

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO ORDINÁRIO
EM

HABEAS

CORPUS.

HOMICÍDIO

QUALIFICADO

(ART.

121,

§

2º,

I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR

EDITAL.

POSSIBILIDADE.

ART.

420

DO

CPP,

NA

REDAÇÃO

DADA

PELA

LEI

11.689/08.

APLICABILIDADE

IMEDIATA.

PRECEDENTES.

RECURSO

ORDINÁRIO

A

QUE

SE

NEGA PROVIMENTO.

1.

A

lei

processual

possui

aplicabilidade

imediata, nos termos do artigo 2º do CPP (

Art. 2º. A lei

processual

penal

aplicar-se-á

desde

logo,

sem

prejuízo

da

validade

dos

atos

realizados

sob

a

vigência

da

lei

anterior).

2. A Lei 11.689/08 é aplicada aos processos futuros e também

aos processos em curso, ainda que estes tenham como objeto

fato criminoso anterior ao início da vigência da própria Lei

11.689/09 ou, ainda, da Lei n. 9.271/96, que, alterando artigo

366 do CPP, estabeleceu a suspensão do processo e do curso

do prazo prescricional em relação ao réu que, citado por edital,

não

compareceu

em

juízo.

A

nova

norma

processual

tem

aplicação

imediata,

preservando-se

os

atos

praticados

ao

tempo da lei anterior (tempus regit actum). Precedentes: HC

113.723, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe

de

04.12.13

e

RHC

108.070,

Primeira

Turma,

Relatora

a

Ministra Rosa Weber, DJe de 05.10.12). 3. A possibilidade de o

acusado

que

não

for

encontrado

ser

intimado

por

edital,

independentemente

do

crime

ser,

ou

não,

afiançável,

foi

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o advento

da Lei 11.689, de 9 de junho de 2008. 4. In casu, o recorrente

foi

pronunciado,

em

08.02.05,

pela

prática

do

crime

de

homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e, estando

em lugar incerto e não sabido, teve sua prisão preventiva

decretada. O processo permaneceu suspenso até o advento da

Lei 11.689/08. Em 13.09.09, foi realizada a citação por edital

do recorrente, tendo o processo prosseguido à sua revelia.

Posteriormente,

sobreveio

sentença

nos

autos

da

ação

principal, tendo o recorrente sido condenado pelo Tribunal do

Júri a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado. A

condenação

transitou

em

julgado

em

19.04.11.

5.

Recurso

ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(STF,

RHC:

115563

MT,

Relator:

Min.

LUIZ

FUX,

Data

de

Julgamento:

11/03/2014,

Primeira

Turma,

Data

de

Publicação:

DJe-062

DIVULG

27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014)

No

mesmo

sentido,

entende

o

Superior

Tribunal

de

Justiça:

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

PROCESSUAL

PENAL.

HOMICÍDIO

QUALIFICADO.

FATO

OCORRIDO

ANTES

DA

LEI N.º 9.271/1996. RÉU CITADO PESSOALMENTE E INTIMADO

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. POSTERIOR FUGA. APLICAÇÃO

DO

ART.

420,

PARÁGRAFO

ÚNICO,

DO

CÓDIGO

DE

PROCESSO PENAL,

COM

A

REDAÇÃO

MODIFICADA

DA

LEI

N.º

11.689/2008.

PROCEDÊNCIA.

INEXISTÊNCIA

DE

NULIDADE.

PRECEDENTES.

RECURSO

ORDINÁRIO

DESPROVIDO.

1.

À

luz do princípio do tempus regit actum, as normas processuais

penais têm aplicação imediata e devem ser aplicadas ainda que

o

crime

tenha

ocorrido

em

data

anterior

à

sua

vigência.

Precedente. 2. Não se descura que o art. 420, parágrafo único,

do Código de Processo Penal - com redação conferida pela Lei

n.º 11.689, de 09 de junho de 2008 -, estabelece que "será

intimado por edital o acusado solto que não for encontrado"

(sem grifos no original). Por isso, na hipótese de réu revel, não

há nulidade pela citação por edital da pronúncia ou realização

do julgamento plenário sem a sua presença. 3. Na hipótese,

apesar de o crime ter sido anterior à Lei 9.271/1996, o réu foi

citado

pessoalmente

da

denúncia

oferecida

em

outubro

de

1992, apresentou defesa prévia e, após intimado da sentença

de pronúncia, interpôs recurso em sentido estrito. A intimação

por edital ocorreu apenas porque o acusado não foi localizado

quando do julgamento pelo Tribunal Júri. 4. O Recorrente revel

teve

ciência

prévia

da

acusação,

logo,

não

há

violação

ao

exercício

do

direito

ao

contraditório

e

à

ampla

defesa.

Precedentes.

5.

Recurso

ordinário

desprovido.

(STJ,

RHC:

46758

SP

2014/0070516-7,

Relator:

Ministra

LAURITA

VAZ,Data de Julgamento: 05/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 21/08/2014)

Logo,

é

pertinente

o

prosseguimento

da

ação

penal,

com

a

intimação

por

edital

do

réu

que

encontrava-se em

local

incerto

e

não

sabido.

Ademais,

verifica-se

que

o

advogado

do

recorrente

à

época

foi

intimado

após

apresentar endereço equivocado do

réu, permanecendo inerte.

Outrossim,

o

recorrente

não

ficou

desamparado,

tendo

a

Defensoria

Pública

assumido a

ação e, inclusive,

interposto apelação.

Isto

posto,

sem

maiores

delongas,

acompanho

o

voto

do

Eminente

Des.

Relator

para

JULGAR

IMPROCEDENTE

a

presente

Revisão

Criminal.

É

como

voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEREDO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012164-44.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARIANO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de
ANTONIO MARIANO DE SOUZA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da decisão definitiva proferida nos autos da Ação Penal de nº 0010768-92.1996.8.08.0012, a qual tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri -, tendo sido condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente aduz, em resumo, que: (i) a ação penal ocorreu à sua revelia, como se fosse foragido da justiça, sem que pudesse promover sua defesa de forma ampla e adequada; (ii) nunca se ausentou do processo, muito pelo contrário, se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após o ocorrido, inclusive entregando sua arma; (iii) o autor, realmente, mudou de endereço durante o curso do processo, mas seu patrono à época constituído, ao invés de fornecer o novo endereço do réu, peticionou nos autos informando o endereço antigo, o que ocasionou a decretação de sua prisão preventiva; (iv) após a decretação da segregação cautelar, o processo permaneceu parado por quase doze anos, entre 1999 até 2011, quando o magistrado deu prosseguimento ao feito com base nas alterações promovidas pela Lei 11.689/2008; (v) desde então, o feito tramitou sem o conhecimento do réu, sobrevindo o julgamento perante o Tribunal do Júri, sentença condenatória e recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, ao qual foi negado provimento; (vi) o autor, tratando-se de pessoa de baixa instrução, não foi devidamente orientado por seu patrono à época e acabou por seguir sua vida normalmente, acreditando que, quando necessário, seria novamente intimado e se apresentaria; (vii) a pena aplicada pelo magistrado foi excessiva, razão pela qual é necessária sua reforma.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, necessário contextualizar os fatos.

Com efeito, pelo que se colhe da denúncia (id. 3900258), ANTONIO MARIANO DE SOUZA, no dia 08 de junho de 1996, por volta de 21:30, no ponto final do Bairro Flexal, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Sessé”, em Cariacica, conduzindo um veículo Ford Corcel II e munido de um revólver calibre .22, desferiu três tiros em desfavor da vítima Washington Martins Pereira, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte.

Consta dos autos que o réu e a vítima conversavam no interior do veículo acima mencionado, quando começaram a discutir e, no momento em que a vítima estava saindo do automóvel, o réu sacou a arma e atirou contra ela, atingindo-a nas costas e no pescoço.

Ainda em relação à ação originária, a primeira fase do procedimento do Júri transcorreu regularmente, estando o ora requerente, naquele momento, devidamente patrocinado por advogado particular, que, inclusive, apresentou alegações finais (id. 3900263, pp. 15/17).

Ao seu turno, em 30/9/1997 foi proferida a decisão de pronúncia, de modo que o réu foi submetido à deliberação do Conselho de Sentença formado para julgá-lo (id. 3900263, pp. 19/23).

Por sua vez, foi realizada a tentativa de intimação do réu acerca da pronúncia, sem sucesso, haja vista que o oficial de justiça certificou que
“o mesmo não mora mais no local indicado do mandado, conforme informações prestadas pela atual moradora, a Sra. Cristina Galote, que reside no local a(sic) aproximadamente 05 (cinco) meses, me informando, ainda, que por ouvir dizer, que o acusado teria se mudado para o Município de Barra de São Francisco, não sabendo maiores informações, estando, portanto, o acusado em lugar ignorado, incerto e não sabido”
(id. 3900263, pp. 30).

Instado a se manifestar, o advogado regularmente constituído apresentou como endereço atualizado do réu aquele em que o oficial de justiça já havia comparecido (id. 3900263, pp. 49). Ainda assim, foi realizada nova tentativa de intimação, mais uma vez infrutífera (id. 3900264, p. 03).

O advogado do réu foi novamente intimado para se manifestar sobre a situação, mas permaneceu inerte (id. 3900264, p. 11).

Diante dessas circunstâncias, em 09 de fevereiro de 1999 foi decretada a prisão preventiva do acusado, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal (id. 3900264, p. 13).

Transcorridos cerca de doze anos aguardando a captura ou o comparecimento do acusado, o juízo de origem proferiu despacho em 22 de julho de 2011 dando prosseguimento ao feito com a ordem para intimação do réu via editalícia, com fulcro na redação trazida pela Lei 11.689/2008 ao artigo 420, do Código de Processo Penal (id. 3900264, p. 33).

Dentro do contexto apresentado, portanto, o requerente argumenta ter havido suposto erro judiciário, posto que nunca esteve foragido, razão pela qual sua ausência no processo teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Examinando detidamente as peças que instruem a presente revisão criminal, no entanto, não vislumbro razões para atender a pretensão do requerente.

Com efeito, de acordo com o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tem-se erro judiciário quando a condenação se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No caso vertente, o revisionando, comprovadamente, desincumbiu-se de um dever processual que lhe incumbia, qual seja, de manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse diapasão, de acordo com o artigo 367, do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Na hipótese em apreço, proferida a decisão de pronúncia, foram realizadas tentativas de intimação do réu no endereço que havia fornecido (e que havia sido encontrado anteriormente), todas sem sucesso.

Digno de nota ressaltar, ademais, que o advogado particular regularmente constituído pelo ora requerente à época foi intimado e se manifestou confirmando que aquele seria o seu endereço.

Destarte, é possível, a partir da vigência da Lei nº 11.689/08, prosseguir com a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que o réu seja regularmente intimado do ato,
ainda que por edital, mesmo quando
estiver
foragido
, a teor do que dispõem os artigos 420, parágrafo único, e 457, ambos do CPP.

Importante registrar que as regras trazidas pela Lei 11.689/08 foram introduzidas na legislação durante a tramitação da ação penal de origem. Nada obstante, tratando-se de regra de natureza processual, aplica-se às ações pendentes.

Diante do exposto, verifica-se que não houve inobservância dos ditames preconizados em lei, ao contrário, o itinerário procedimental foi regularmente observado.

O fato de o advogado do réu, naquela época, supostamente ter se equivocado ao confirmar o endereço do seu cliente, não é situação idônea para configurar eventual erro judiciário, posto que, na verdade, o seu paradeiro estava incerto em razão de conduta não adotada anteriormente, qual seja, de informar seu endereço atualizado. Logo, com arrimo no artigo 565, do CPP, não pode a parte invocar arguição de suposta nulidade causada em razão de sua própria conduta.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Além disso, como bem ressaltado pelo e. Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira em seu parecer,
“por ser dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço residencial, o não esgotamento dos meios para localizar o seu paradeiro não pode ser atribuído ao Judiciário, na medida em que o ora requerente tinha conhecimento do processo”
.

Descabe falar, ademais, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que, mesmo ausente, o réu recebeu o devido patrocínio da Defensoria Pública, a qual, inclusive, interpôs recurso de apelação, não ficando desamparado, portanto.

Diante do exposto, não há que se falar em condenação lastreada em erro judiciário.

Com base nas considerações ora tecidas,
J
ULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

DEFIRO
, nesta oportunidade, o benefício da gratuidade da justiça em favor do autor, considerando que, apesar de não ter requerido o benefício expressamente no corpo da petição inicial, apresentou declaração de hipossuficiência (id. 3900257).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)